Tribunal: TJMT
Processo: 0003183-53.2016.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003183-53.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA NORTE LTDA - ME - CNPJ: 00.814.129/0001-33 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexistência de débito fiscal de ICMS em razão da natureza jurídica da empresa autora, determinou o cancelamento da CDA e do protesto respectivo, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o protesto da CDA referente a ICMS de empresa de construção civil, contribuinte de ISSQN, configura ato ilícito indenizável; (ii) se o dano moral é presumido; (iii) se o valor da indenização deve ser mantido; e (iv) se incide a redução de honorários advocatícios pela metade em face do suposto reconhecimento do pedido.

III. Razões de decidir

3. O protesto de débito de ICMS contra empresa que não é contribuinte do referido tributo configura ato ilícito, pois inexiste fato gerador válido para tal cobrança, em afronta à Súmula 432 do STJ.

4. O dano moral decorrente de protesto indevido é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por danos morais respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

6. Não se aplica a redução de honorários advocatícios pela metade, pois não houve reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da obrigação de forma simultânea.

7. Honorários majorados em 1% sobre o percentual fixado na sentença, consoante art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança e o protesto de CDA relativa a ICMS em face de empresa de construção civil, contribuinte apenas de ISSQN, ensejando reparação por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

2. A redução de honorários advocatícios pela metade exige reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação de forma simultânea, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; STJ, Súmula 432; CPC/2015, arts. 85, §§3o, 4o e 11, 90, §4o; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/11/2019; TJMT, ApCiv 1000585-88.2019.8.11.0001, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 13/12/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, no
“PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE”
n.o 0003183-53.2016.8.11.0028, ajuizada por CONSTRUTORA NORTE LTDA - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 297111890):

“VISTOS,

Importa consignar que a sentença anteriormente proferida por este juízo foi anulado pelo e. TJMT para que possibilitasse a produção de provas após o recurso protocolado pelo requerido ESTADO DE MATO GROSSO.

O ESTADO manifestou de forma expressa quanto ao desinteresse na produção de provas.

Assim, não houve provas novas ou fatos supervenientes capazes de alterar a sentença anteriormente proferida por este juízo, de forma que passo a analisar o mérito.

Trata-se de Pedido de Tutela Antecipada Antecedente proposta por CONSTRUTORA NORTE LTDA representada por seu sócio proprietário em face da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deferida a tutela antecipada que determinou a suspensão do protesto ante ao oferecimento de caução, a parte autora emendou a petição inicial com Pedido de Nulidade do Débito Fiscal c/c Dano Moral.

Citado, o Estado requerido deixou de contestar os termos da ação.

Pretende a autora o reconhecimento da nulidade da CDA 201611038 em razão da ilegalidade do seu fato gerador, sendo a cobrança do ICMS.

Afirma a autora que as empresas que atuam no ramo da construção civil, como é o seu caso, não são obrigadas a pagar o referido tributo, motivo pelo qual, o protesto fora indevido, fazendo jus ao recebimento de dano moral.

É o relatório.

Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Cabe julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida é de direito e os fatos estão devidamente comprovados pelos documentos juntados pelas partes.

O autor pretende a anulação da CDA em razão da ilegalidade do fato gerador, qual seja, o ICMS.

O autor juntou na inicial os documentos necessários ao atendimento de seu pleito.

Constata-se que a tributação por intermédio do ISS pressupõe uma obrigação de fazer, isto é, uma prestação ativa por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, quando confrontada com a obrigação de dar na medida em que o conceito daquela é verificado por exclusão.

As empresas de construção civil exercem atividade exclusivamente de prestação de serviços, de modo que o imposto incidente sobre sua atividade econômica é o ISSQN, não incidindo, por consequência, o ICMS.

Como mencionado na decisão que deferiu a tutela antecipada, o entendimento já fora sumulado pelo STJ:

“Súmula 432 do STJ: As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.

A circulação de mercadorias é fato gerador do ICMS, mas deve ser entendida não apenas como a mera transferência de um estabelecimento para o outro, mas sim como a circulação econômica dela, com a modificação da titularidade do domínio.

Com efeito, "somente terá relevância jurídica aquela operação mercantil que acarrete a circulação da mercadoria como meio e forma de transferir-lhe a titularidade. Por isso a ênfase constitucional na expressão operações de circulação de mercadorias. O imposto não incide sobre a mera saída ou circulação física que não configure real mudança de titularidade do domínio" (Coêlho, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 466).

No caso dos autos, o requente é empresa de prestação de serviços de engenharia civil, sendo que não comercializa produtos.

Conforme bem pontuado pela exordial, o Autor atua exclusivamente no ramo de construção de obra, motivo pelo qual, efetua apenas o recolhimento do tributo que lhe é imputado, qual seja, o ISS, estando, portanto, no rol de empresas isentas ao pagamento do ICMS.

In casu, o autor apenas presta serviços de engenharia civil, ou seja, não existe circulação de mercadorias. As operações, então, não constituem fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula 432 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando a cobrança ilegal do ICMS, constata-se o indevido protesto anteriormente realizado pelo Estado requerido.

Ante ao reconhecimento da cobrança ilegal, igualmente forçoso reconhecer a inexigibilidade da CDA no 20155571, e por consequência, a anulação da cobrança.

A revelia do Estado requerido implicou na inexistência de motivos que justificaram a ulterior cobrança do ICMS, ensejando na procedência dos pedidos do autor.

Isso porque, em análise ao conjunto fático-jurídico apresentado pelo autor, não restou demonstrado fatos ou argumentos que justificassem a cobrança do tributo, tendo em vista que o ramo atuação do Requerente não envolve circulação de mercadorias.

DO PEDIDO DE DANOS MORAIS

Ante a ilegalidade da cobrança do tributo, deve ser declarada a perda do direito de ação do réu em cobrar o valor.

No que diz respeito ao dano moral, tal independe de comprovação, presumido da própria situação, qual seja, o protesto indevido.

Nesses termos:

Protesto. Cheque prescrito. Cancelamento. Danos morais. Cautelar de sustação de protesto. Confirmação da liminar. Ilegalidade e abusividade do ato (...) Dano moral. Evidenciado o aponte indevido do título prescrito, é o quanto basta para ter-se por configurado o dano moral alegado e descrito na exordial. O que releva é que o protesto levado a efeito era indevido, configurando o ilícito do qual o dano moral é indissociável. Em outras palavras: o dano moral é ínsito à própria ocorrência do aponte a protesto indevido, gerando daí, pura e simplesmente, o dever de indenizar. (Apelação Cível No 70015337512, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 31/08/2006).

Ademais, restou constatado que o Estado requerido não tem direito de cobrar o débito, motivo qual o protesto é indevido.

Incontroverso o dano o dever de reparar, cumpre a análise do montante compensatório.

Quanto ao valor da fixação do valor, a reparação por danos morais visa recompor os danos sofridos pela parte.

Deve ainda ser ponderado que a reparação por dano moral não pode gerar um enriquecimento ilícito para o ofendido e nem o empobrecimento do réu, ou seja, devem ser analisadas as condições econômicas do ofensor.

A extensão dos danos e a peculiaridades do caso, também devem ser analisadas para a fixação do valor.

Com fundamento no princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em vista todos os aspectos acima analisados, aliado ao fato de se tratar de pessoa jurídica, tem-se que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é irrisória e nem gera enriquecimento ilícito ao autor.

Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para confirmar a tutela antecipada deferida, ANULAR a CDA No 20155571 e consequentemente declarar a perda do direito do réu em cobrar o débito. Condeno o requerido a pagar ao requerente à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do protesto (Súmula 54 do STJ), e correção monetária segundo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas em razão de Lei Estadual.

Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
”

A parte apelante, sustenta a necessidade de reforma da sentença.

Argumenta a necessidade de aplicação do artigo 90, § 4o, do CPC.

Afirma que,
“A condenação do Estado em danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se completamente descabido e desproporcional. Primeiramente, porque um suposto dano moral somente seria passível se o Autor comprovasse que não existia nenhuma outra cobrança lícita por parte do Estado ou de qualquer outro credor”.

Narra que,
“(...)se restar comprovada a existência de alguma outra dívida, não pode a Autora sustentar a existência de dano moral, já que outros débitos também a impediam de obter regularidade a cadastro de inadimplentes, protestos, etc”.

Afirma que,
“(...)in casu,
não há nenhuma prova que demonstre o dano moral
, embora seja dever do Requerente provar e fundamentar todo o pedido, pois cabe a ele, coma autora da demanda, provar o alegado, nos termos do disposto no art. 373, inc. I, NCPC”.

Assim,
“(...)
inexistindo exteriorização do dano, não há que se falar em situação vexatória ou gravosa a ensejar pleito indenizatório
. Deveras, o Requerente deveria ter comprovado os supostos danos experimentados,
porém não o fez
. E não o fez, pois tal ato não se tornou público, inexistindo dano moral, consoante já asseverado”.

Ao final,
“(...) requer o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. Sentença para fins de reduzir os honorários devidos pela metade, e para afastar a condenação do Estado em danos morais. Subsidiariamente, seja o valor da condenação a título de danos morais reduzidos para patamar justos e razoáveis”.

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 297111893).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, MT, que, julgou procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a CONSTRUTORA NORTE LTDA - ME, em 17.10.2016, ajuizou o presente
“PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a sustação do protesto da CDA n.o 20155571.

A antecipação de tutela foi
deferida,
entretanto foi condicionada a prestação de caução (ID. 135831179 – p. 56/57), a caução foi aceita no ID. 135831179 – p. 138, oportunidade em que foi determinado o cumprimento da limiar.

A parte autora, apresentou aditamento da inicial, fazendo constar pedido de nulidade do débito fiscal e dano moral (ID. 135831179 – p. 62/82).

Designada audiência de conciliação (ID. 135831179 – p. 147), e, realizada no ID. 135831179 – p. 180, sem acordo.

O ESTADO DE MATO GROSSO foi citado no ID. 135831179 – p. 193.

Sentença que decretou a revelia da parte requerida e julgou procedente o pedido inicial (ID. 135831179 – p. 203/204).

O ente estatal apresentou recurso de apelação (ID. 135831179 – p. 207/225), o qual foi julgado prejudicado e a sentença foi anulada de ofício (ID. 173706179).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, as partes foram intimadas para especificarem as provas a serem produzidas (ID. 297111874), momento em que a parte requerida informa que não tem provas a produzir (ID. 297111876), e a parte autora requer a utilização de prova emprestada (ID. 297111877), que foi deferida (ID. 297111885).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.12.2024
(
ID. 297111890), que julgou procedente os pedidos do autor, para declarar a perda do direito de o réu cobrar o débito, e condenar o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, isto é, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4a Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, demonstrado que houve inscrição do débito em dívida ativa – CDA n.o 20155571 (ID. 135831179 – p. 27), tendo como infração
“IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO”
e protesto da CDA (ID. 135731179 – p. 54), no valor de
R$ 39.065,43 (trinta e nove mil e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
.

Ocorre que a parte autora é empresa de construção civil, e desse modo não seria contribuinte de ICMS, mas sim de ISSQN.

A propósito, é a Súmula n.o 432, do STJ:

“As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”

Ademais, no caso em apreço, não está demonstrada a ocorrência do fato gerador apto a justificar a cobrança efetuada pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, conclui-se pelo equívoco do ESTADO DE MATO GROSSO no lançamento tributário.

Registra-se que o outro débito informado pela parte apelada está
sub judice
e possui tutela antecipada deferida (ID. 135731179 – p. 28).

Além disso, no que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigna-se que a análise dos consectários legais de ofício, se dá por ser matéria de ordem pública.

Em relação à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha cancelado a CDA, verifica-se que esse fato foi realizado nos autos de embargos à execução n.o 0008047-03.2017.8.11.0028 (ID. 297111878).

Desse modo, no presente caso, não houve reconhecimento do pedido com cumprimento integral da pretensão de forma simultânea.

Nesse viés, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025